Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO PETITÓRIA. FALTA DE ADESÃO DO RÉU. DESCABIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. PRESSUPOSTOS LEGAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 98, § 1o, incisos I, VII e VIII e § 5o, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. Depois da citação só se admite inovação petitória com o consentimento do réu, segundo dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil.
III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é necessária ou adequada à elucidação dos fatos controversos, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Bens que não compunham o patrimônio comum do casal ao tempo em que se deu a separação de fato não podem ser objeto de partilha ou sobrepartilha.
V. São insuscetíveis de sobrepartilha bens que já integraram o patrimônio comum e que eram do conhecimento do cônjuge no momento em que celebrou acordo de partilha.
VI. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados segundo a sucumbência recíproca verificada.
VII. Recurso desprovido.